Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730533-57.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ÁLVARO LESSA DE BARROS BARRETO, PAULO LESSA DE BARROS BARRETO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 338 DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR EM RÉPLICA. SENTENÇA CASSADA. 1. Alegada, na contestação, ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu, nos termos do art. 338 do CPC. 2. É nula a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, por acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, sem observância do disposto no artigo 338 do CPC, mormente se o autor não se manifestou em réplica. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 338 e 351, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível permitir à parte contrária nova manifestação sobre a ilegitimidade passiva, porquanto preclusa tal oportunidade. Apontam, ainda, dissenso pretoriano com julgados do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 338 e 351, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, os requeridos, na contestação, alegaram serem parte ilegítima para figurar no polo passivo e indicaram quem, em seu entender, deveria constar como sujeito passivo. Assim, caberia ao magistrado oportunizar à parte autora a alteração da inicial, no tocante a eventual substituição do polo passivo. Não o fazendo, revela-se inegável a nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 338 do CPC [...] Ademais, vale notar que, no caso, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para falar em réplica, de modo que sequer teve oportunidade de se manifestar sobre a ilegitimidade passiva alegada em contestação” (ID. 50372443). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016